Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-25.2016.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-25.2016.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA registrado(a) civilmente como CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES EXTRAÍDOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos formulados na origem para assegurar a

“
a mudança de nível pela via acadêmica com o pagamento da respectiva gratificação no percentual de 34% sobre o seu vencimento base, por preencher os requisitos do artigo 60, inciso I, da Lei Municipal 29/2010
”.

2. Antes de seguir, cumpre rejeitar a preliminar de nulidade dos atos processuais em razão de erro material existente na petição inicial, uma vez que, não bastasse o próprio advogado ter praticado atos processuais em representação da parte impetrante (ID n. 5390908) sem qualquer insurgência e não haver controvérsia com relação à assertividade da pretensão efetivamente submetida ao escrutínio judicial, a dizer, ao reconhecer tacitamente a própria parte Apelante que a demanda originariamente proposta versa sobre pedido de implantação de gratificação com base no art. 60 da Lei Municipal n. 29/2000, conclui-se que a Sentença vergastada conferiu resposta jurisdicional congruente com os termos da demanda deduzida, de modo que, não havendo prejuízo para qualquer das partes, é forçosa a rejeição do requerimento para declarar a nulidade dos atos processuais praticados desde a petição inicial na forma requerida, em observância ao princípio geral do direito "
pas de nullité sans grief
".

3. Noutro passo, impõe-se a rejeição da questão preliminar de incompatibilidade substancial dos percentuais estabelecidos no art. 60 da Lei Municipal n. 29/2000, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou improcedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 8020016-57.2019.8.05.0000, instaurado justamente para analisar a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal n. 29/2000, mantendo-se a validade normativa do multicitado dispositivo legal. Nesse sentido, uma vez julgada improcedente a arguição de inconstitucionalidade com certificação do trânsito em julgado (ID n. 40822895), é forçoso concluir que a discussão foi alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (indiscutibilidade), impondo-se a preservação da autoridade do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do ArgIncCiv 8020016-57.2019.8.05.0000.

4. O direito à progressão funcional pelos servidores do magistério no âmbito da administração pública do Município de Barra encontra previsão na Lei Municipal n. 29/2000, consoante a disciplina textual do art. 60. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso
sub judice
, observa-se que a parte apelada é ocupante do cargo de Profissional do Magistério e concluiu 01 (um) curso de Graduação - conforme diploma anexado (ID n. 5390899) -, razão por que, nos termos do art. 60 da Lei Municipal n. 29/2000, faz jus à mudança de nível vindicada, no percentual de 34% (trinta e quatro por cento).

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem consolidado firme orientação no sentido de se reconhecer a existência do direito à promoção funcional pleiteada quando presentes os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal n. 29/2000 (TJ-BA - APL: 80012604820168050018 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2021).

6. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015).

7. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos comprovando o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a necessidade de reforma da Sentença para assegurar ao servidor público o direito ao recebimento de verbas relativas à gratificação de mudança de nível.

8. Apelação conhecida e provida, para, reformando a sentença impugnada, conceder a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à mudança de nível com o pagamento da respectiva gratificação no percentual de 34% (trinta e quatro por cento), nos termos do art. 60, inciso I, da Lei Municipal 29/2010, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do writ, consoante o disposto no art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Considerando que se trata de decisão ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios só será fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado
” (EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8001171-25.2016.8.05.0018
, na qual figura como Apelante
KATIA RAMOS DA SILVA,
e como parte Apelada
MUNICÍPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
VOTO
no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR